Tribunal: TJDFT
Processo: 0702474-03.2025.8.07.0018
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE TITULARIDADE C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER. CADASTRO FISCAL (IPTU/TLP). ILEGITIMIDADE PASSIVA DO DISTRITO FEDERAL. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. READEQUAÇÃO DE OFÍCIO DOS HONORÁRIOS. DESPROVIMENTO DO RECURSO.
I. Caso em exame:
1. Trata-se de Ação Declaratória de Titularidade c/c Obrigação de Fazer (Retificação de Cadastro) e pedido de Indenização por Danos Morais, ajuizada por particulares (possuidores) contra o Distrito Federal, buscando a correção de um suposto erro administrativo no cadastro imobiliário fiscal (IPTU/TLP) do imóvel ocupado pelos Apelantes. O Juízo de primeiro grau acolheu a preliminar de ilegitimidade passiva do Distrito Federal, extinguindo o processo sem resolução de mérito, com fundamento no artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil (CPC).
II. Questão em discussão:
2. Os Apelantes buscam a reforma da sentença, alegando, em síntese: a) nulidade da sentença ao acolher a ilegitimidade passiva e, simultaneamente, alterar o valor da causa; b) omissão quanto à verdadeira causa de pedir, centrada na responsabilidade objetiva do Estado por erro administrativo no cadastro fiscal; c) obscuridade na valoração da causa; e d) cerceamento de defesa pela não produção de prova testemunhal.
III. Razões de decidir:
3. Mostra-se correto o entendimento da primeira instância que reconheceu a ilegitimidade passiva, pois o pedido dos autores não estava restrito à regularidade do cadastro imobiliário, mas incluía a pretensão de reconhecimento de titularidade sobre o bem imóvel. A discussão sobre os direitos de posse ou propriedade deve ser resolvida na esfera privada, ou mediante título judicial ou extrajudicial, sendo o ente público parte ilegítima para figurar como réu quanto à questão da titularidade do bem.
4. Não há contradição na correção do valor da causa com base no proveito econômico pretendido (valor do bem somado aos danos morais), conforme o Art. 292, II e VI, do CPC, mesmo diante da extinção processual, pois a referida adequação é matéria preliminar.
5. Tendo em vista que o convencimento do Juízo se formou sobre a carência de ação em relação ao polo passivo, e não sobre a prova da posse dos Apelantes, a negativa de produção de prova testemunhal sobre a posse não configurou prejuízo processual apto a anular a sentença, pois tal prova seria irrelevante para reverter o reconhecimento da ilegitimidade do ente público.
IV. Dispositivo:
6. Preliminar de cerceamento de defesa rejeitada. Recurso conhecido e desprovido.